Tribunal: STF
Processo: HC 249229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO ART. 40 E NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESSE CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.